Tribunal: TJDFT
Processo: 0707625-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Cancelamento de voo por condições climáticas. Improcedência do pedido de indenização por danos morais.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais movida contra TAM Linhas Aéreas S/A. Os apelantes adquiriram bilhetes aéreos para o trecho Foz do Iguaçu/Brasília, com conexão em São Paulo, e sofreram atraso no primeiro voo, perdendo a conexão e chegando ao destino com mais de 12 horas de atraso. Alegam que a companhia aérea não comprovou a condição climática adversa e não prestou a devida assistência material.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a companhia aérea é responsável pelo atraso e cancelamento do voo devido a condições climáticas adversas; (ii) saber se houve falha na prestação de assistência material aos passageiros durante o período de espera pelo voo realocado.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
4. A sentença recorrida considerou comprovado que o atraso foi causado por fortes chuvas, configurando caso fortuito que exclui a responsabilidade civil da companhia aérea.
5. A companhia aérea cumpriu com a obrigação de reacomodar os passageiros em outro voo, partindo no dia seguinte, e prestou a devida assistência material.
6. Não é o caso de compensação por danos morais, pois o atraso não teve o condão de abalar a honra subjetiva dos autores de forma a ensejar indenização.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O caso fortuito decorrente de condições climáticas adversas exclui a responsabilidade civil da companhia aérea. 2. A reacomodação dos passageiros em voo próprio no dia seguinte e a prestação de assistência material configuram cumprimento das obrigações da companhia aérea. 3. O atraso no voo, por si só, não configura dano moral passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 393; CDC, art. 14, §3o, I e II. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1716160, 0707509-40.2022.8.07.0020, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 14/06/2023, publicado no DJe em 28/06/2023.